Tribunal: TJSP
Processo: 2273671-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2273671-43.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000089391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273671-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RENAN
ALVES DA SILVA MONTEIRO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "concederam a ordem, para substituir a prisão
preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, III, IV e V, do
Código de Processo Penal, devendo, ainda, o paciente, comparecer aos atos judiciais
a que for convocado, e não mudar de residência sem prévia comunicação ao Juízo,
com a ressalva de que o descumprimento de qualquer das medidas impostas poderá
implicar em nova decretação da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único, do
artigo 312, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCELO GORDO (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E
MOREIRA DA SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2273671-43.2020.8.26.0000
2
COMARCA: JUNDIAÍ
IMPETRANTE: ROSELY GALVÃO MOTA CHAVES (DEFENSORA
PÚBLICA)
PACIENTE: RENAN ALVES DA SILVA MONTEIRO
VOTO No 49.578
Rosely Galvão Mota Chaves, Defensora
Pública, impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de Renan Alves da Silva Monteiro, entendendo que o paciente sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de Jundiaí, que lhe indeferiu pedido de revogação da prisão
preventiva, nos autos da ação penal no 1500778-15.2020.8.26.0544, a que
responde por infração ao artigo 157, “caput”, c.c. os artigos 14, inciso II, e 61,
inciso II, alínea 'j', todos do Código Penal.
Alega, em síntese, que a decisão atacada
carece da necessária fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a
presença de qualquer dos pressupostos legais que autorizam a decretação da
prisão preventiva, ressaltando que o paciente preenche os requisitos para
responder o processo em liberdade, até mesmo em atenção ao princípio
constitucional da presunção de inocência.
Aduz, ainda, que a situação de pandemia em
razão do vírus COVID-19 autoriza a soltura do paciente, ainda que mediante
cumprimento de medidas cautelares diversas, nos termos da Resolução
62/2020 do CNJ.
Sustenta, por outro lado, que o paciente
encontra-se preso cautelarmente desde o dia 10 de abril de 2020, sem que a
instrução criminal tenha sido encerrada, frisando que a defesa não contribuiu
para a demora.
Ao final, postula a concessão da ordem, com
a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. Instruem a
inicial (fls. 01 a 11), os documentos de fls. 12 a 72.
A liminar foi indeferida, no impedimento
ocasional deste Relator, pelo Eminente Desembargador Cardoso Perpétuo
(fls. 76 a 77), e a digna Autoridade tida como coatora prestou as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2273671-43.2020.8.26.0000
3
de fl. 81.
O parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é pela denegação da ordem (fls. 85 a 90).
É o relatório.
Concede-se a ordem, uma vez que o
paciente sofre constrangimento ilegal, por excesso de prazo.
De fato. Em consulta realizada através do
Portal e-SAJ deste E. Tribunal de Justiça, este Relator verificou que o paciente
se encontra preso cautelarmente desde o dia 10.04.2020.
A denúncia foi oferecida em 21.04.2020,
recebida em 30.04.2020, e após a apresentação da resposta à acusação, foi
determinada a tomada de providências para a realização de teleaudiência,
posteriormente designada para o dia 01.10.2020, ocasião em que a Defesa
postulou a redesignação do ato, para a nomeação de intérprete de libras para o
paciente, que é surdo, o que foi deferido pelo Juízo.
Em 01.12.2020, a Defensoria Pública
indicou o Sr. Luciano Germano Luís Gonçalves, intérprete, para a realização
do mister, de forma voluntária e gratuita, e o digno Magistrado designou a
audiência para o dia 10.03.2021, encontrando-se os autos no aguardo da sua
realização (fls. 10 a 12, 82 a 83, 84 a 85, 107 a 110, 119, 150 a 153, 168 a
169, 208, 209 e 214 a 215 dos autos originários).
Ocorre que, encontrando-se o paciente preso
cautelarmente desde o dia 10 de abril de 2020, a sua permanência no cárcere,
a esta altura, implica constrangimento ilegal, sanável pela via do habeas
corpus, máxime se considerado que, quando da realização da audiência, a
custódia terá completado onze meses.
A
respeito:
“HABEAS
CORPUS
-
Violência Doméstica - Ameaça e Desobediência - Alega a ocorrência de
excesso de prazo na formação da culpa, vez que o paciente se encontra
preso cautelarmente desde 05/01/2015, sem que a instrução tenha se
iniciado - ADMISSIBILIDADE - O princípio da razoabilidade não pode
ser invocado para justificar a evidente ineficiência do Estado. Assim, de
rigor a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas
cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art. 319, incisos I, III, IV,
V e IX, do CPP, com redação dada pela Lei n.o 12.403/2011, ressalvado o
disposto no artigo 282, §§ 4o e 5o, do CPP. Ordem concedida” (TJSP, HC
2107385-51.2015.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo
Rossi, julg. 05.08.2015).
Assim, é de conceder-se a ordem, para
substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2273671-43.2020.8.26.0000
4
1) comparecimento mensal em Juízo e sempre que determinado; 2) proibição
de manter contato com as vítimas e testemunhas do feito; 3) proibição de se
ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial; 4) recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga, conforme disposto no artigo
319, incisos I, III, IV e V, do Código de Processo Penal, devendo, ainda, o
paciente, comparecer aos atos judiciais a que for convocado, e não mudar de
residência sem prévia comunicação ao Juízo, ressaltando que o
descumprimento de qualquer das medidas impostas poderá implicar a
decretação da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único, do artigo 312,
do Código de Processo Penal.
Por essas razões, concede-se a ordem, para
substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319,
incisos I, III, IV e V, do Código de Processo Penal, devendo, ainda, o
paciente, comparecer aos atos judiciais a que for convocado, e não mudar de
residência sem prévia comunicação ao Juízo, com a ressalva de que o
descumprimento de qualquer das medidas impostas poderá implicar em nova
decretação da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único, do artigo 312,
do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR